Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005520-72.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), ALOIZIO GOMES DA SILVA - CPF: 070.215.341-91 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (PROCURADOR), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (EMBARGANTE), CONSIG PROMOTORA DE CREDITO LTDA - ME - CNPJ: 09.215.758/0001-11 (EMBARGANTE), JULIANO TANNUS - CPF: 819.752.441-68 (PROCURADOR), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), JULIANO TANNUS - CPF: 819.752.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
LUIZ HENRIQUE DE MIRANDA – ME (CONSIG PROMOTORA)
, contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ALOIZIO GOMES DA SILVA
no sentido de restabelecer a assistência judiciária gratuita ao agravante.

A embargante sustenta que o aresto partiu de premissa fática equivocada, qual seja, a de que o embargado demonstrou sua hipossuficiência e que seus gastos tornariam impossível o recolhimento das custas sem prejuízo próprio ou de sua família.

Aduz que, pelos documentos trazidos aos autos pelo embargado, não é possível aferir quais gastos cotidianos lhe impediriam de arcar com as custas processuais.

Afirma que, ao analisar a conta de água apresentada pelo embargado, conseguiu descobrir que ele reside nos Florais dos lagos, área nobre da capital, com imóveis de luxo, o que, por si só, afastaria a hipossuficiência alegada.

Fala que as declarações referentes as despesas com plano de saúde fazem alusão ao montante gasto no ano todo, não fazendo qualquer menção às despesas mensais.

Acrescenta que as mencionadas declarações se referem aos anos de 2019 e 2020, inexistindo documentação referente aos anos de 2021 e 2022.

Assevera que as despesas mensais do embargado com fármacos não ultrapassam o valor de R$ 64,63 (sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos), o que não demonstra ser significante a ponto de comprometer a renda de uma pessoa que percebe mensalmente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ressalta que a conta de energia de R$ 651,03 (seiscentos e cinquenta e um reais e três centavos), bem como a comprovação de rendimentos tributáveis no ano de 2020 na importância de R$ 107.553,94 (cento e sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), são incompatíveis com a concessão da benesse da assistência judiciária gratuita.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o erro de premissa fática apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a embargante, a título de saneamento de “premissa fática equivocada”, pretende que este órgão colegiado revisite e reforme a decisão que restabeleceu a assistência judiciária gratuita concedida ao agravante, ora embargado.

Pois bem, da análise da questão posta verifico que a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, a embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022